Tribunal: STF
Processo: RHC 233011
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) A INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. OFERTA DE ANPP RECUSADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGATIVA DE REMESSA AO ÓRGÃO DE REVISÃO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor.



    2. Recusada pelo órgão acusatório a proposta de acordo de não persecução penal, cabe ao magistrado remeter os autos ao órgão de revisão do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    3. Agravo interno desprovido.